Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742712-57.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ZILMA BRAGA NAME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA NAME APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO Trata-se de impugnação formulada por Hospital Santa Lúcia S.A. e Hospital Bom Samaritano S.S. Ltda. contra a gratuidade da justiça concedida ao espólio de Zilma Braga Name (id 40926711 e 40926714). O benefício da gratuidade de justiça foi concedido na decisão de id 40926623. A decisão saneadora manteve o benefício (id 40926667). Hospital Santa Lúcia S.A. e Hospital Bom Samaritano S.S. Ltda. sustentam que Zilda Braga Name deixou diversos imóveis a inventariar e créditos a receber. É o relatório. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. O espólio de Zilma Braga Name ajuizou ação de inventário judicial perante a Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judicial de Águas Claras (processo n. 0719087-34.2021.8.07.0020, id 40926633). O processo deixou claro que Zilma Braga Name não deixou dívidas e deixou vários bens: 1) cinco (5) glebas de terras, situadas no Município de Nerópolis -GO, 2) um (1) imóvel situado no Rua T -44, n. 258, Setor Bueno, Goiânia -GO (id 40926633, p. 7). Zilma Braga Name era viúva e herdeira de Naim Name, falecido em 3.12.2015. O inventário dos bens deixados por este apresentou a seguinte declaração de bens: 1) uma gleba de terras, com área de quatorze inteiros e dezoito centésimos (14,18) hectares, em Nerópolis-GO, 2) um (1) imóvel urbano, constituído de um lote de terreno de uma quadra, com área de setecentos e sete (707) metros quadrados, localizado na Avenida T-1, Setor Bueno, Goiânia-GO (id 40926633, p. 62). A quantidade e expressividade dos bens descritos acima é incompatível com a gratuidade de justiça. Constata-se que o espólio de Zilma Braga Name não faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, acolho as impugnações e revogo o benefício de gratuidade da justiça concedido ao espólio de Zilma Braga Name. Intime-se o espólio de Zilma Braga Name para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator